Tribunal: TJES
Processo: 0027123-34.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027123-34.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: EDIGAR MENDEL SOBREIRA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Resta plenamente comprovada nos autos a falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, diante da efetivação da penhora na conta-corrente e nas aplicações dos Autores, mesmo após ciência da suspensão da ordem. 2. No que tange aos danos materiais, o bloqueio indevido dos valores constantes das aplicações financeiras dos Autores gerou prejuízos em relação aos rendimentos que deixaram de receber durante o período, bem como quanto ao pagamento de encargos e impostos sobre a movimentação. 3. Danos morais comprovados não apenas porque os valores restaram indisponíveis aos Autores por determinado período de tempo, mas também porque os estes foram surpresados com a não aprovação de compras em razão a ausência de saldo em conta. 4. O valor arbitrado a título de danos morais – R$ 3.000,00 (três mil reais) – revela-se razoável e suficiente para compensar o dano moral suportado na hipótese. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027123-34.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER S.A.

APELADOS: EDIGAR MENDEL SOBREIRA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 235/237, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de “Ação de Indenização” ajuizada por Edigar Mendel Sobreira e Aparecida de Jesus Santana Sobreira em desfavor do Banco Santander S.A., julgou procedente a pretensão autoral para “a) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais por lucros cessantes referentes ao que os requerentes deixaram de ganhar no período compreendido entre 11/08/2017 e 12/09/2017, além do dano emergente relacionado ao pagamento de encargos e impostos sobre a movimentação financeira indevida, o que pode ser auferido por perícia em fase de liquidação de sentença, com juros moratórios e correção monetária desde o desembolso; b) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data desta sentença e juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ”.

Em suas razões recursais (fls. 241/253) o Banco pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que os Autores não demonstraram a ocorrência efetiva de dano; (ii) que o bloqueio gerencial da conta-corrente, por si só, não é capaz de gerar dano; (iii) que inexiste dano moral e (iv) que não foram comprovados os lucros cessantes. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia indenizatória fixada na sentença.

Presentes os pressuposto recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Ao que se depreende do apostilado os requerentes são correntistas do banco Apelante, onde também mantinham aplicações financeiras.

Em decorrência de decisão proferida em 08/07/2017 pelo MM Juiz da 13ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do processo nº 0078300-84.2013.5.17.0013, foi determinada via Bacenjud a penhora dos valores constantes da conta-corrente e das aplicações dos requerentes para fins de adimplemento de dívida trabalhista (fls. 17/18).

Entretanto, nos autos do mesmo processo, os ora Apelados firmaram acordo com a parte demandante (fls. 25/27) e, por conseguinte, fora emitido pelo Juízo novo ofício (nº 126/2017/13VT) ao Banco Santander, em 20/07/2017, para que suspendesse o cumprimento do mandado de penhora de créditos, o qual foi recebido pela instituição financeira em 21/07/2017 (fls. 24).

Não obstante tal fato, o Banco realizou o bloqueio dos valores em 11/08/2017, conforme demonstra o detalhe de movimentações em previdência juntado às fls. 29.

Desta forma, resta plenamente comprovada nos autos a falha na prestação do serviço prestado pelo Banco, diante da efetivação da penhora na conta-corrente e nas aplicações dos Autores, mesmo após ciência da suspensão da ordem. Sobressai, nestes termos, seu dever de indenizar os prejuízos morais e materiais decorrentes do ato.

No que tange aos danos materiais, o bloqueio indevido dos valores constantes das aplicações financeiras dos Autores gerou prejuízos em relação aos rendimentos que deixaram de receber durante o referido período, bem como quanto ao pagamento de encargos e impostos incidentes sobre a movimentação, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença, conforme consignado pelo MM Juiz sentenciante.

Também resta indene de dúvidas que o bloqueio indevido é capaz de gerar danos morais, não apenas porque os valores restaram indisponíveis aos Autores por determinado período de tempo, mas também porque estes foram surpresados com a não aprovação de compras em razão da ausência de saldo em conta.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. EFEITOS DA REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ERRO DE INFORMAÇÃO REPASSADA AO BACEN. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. [...] 2) O Banco prestou informações equivocadas ao BACEN, levando ao bloqueio judicial das contas-correntes dos recorrentes. A teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3) Houve clara falha na prestação do serviço a gerar a responsabilidade civil da Instituição Financeira, estando também demonstrado o nexo de causalidade entre o ato ilícito do banco e os danos morais alegados. 4) Reconhecida a existência de dano moral das pessoas físicas e jurídica na hipótese de bloqueio de conta-corrente decorrente de falha na prestação de serviço bancário. Ofensa à honra subjetiva e objetiva. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE, IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. - E vidente é a falha na prestação de serviço, tendo a conta bancária sido cancelada pelo apelante, sem prévia comunicação, restando configurado a indenização por dano moral. 2. - Observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o valor da indenização deve ser reduzido para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130109977, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais – R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que o mesmo revela-se razoável e suficiente para compensar o dano moral suportado na hipótese.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.